Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA NÃO ESSENCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), com pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. A Defesa pleiteia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca, sob o argumento de que a faca utilizada no crime não foi periciada, e a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perícia na faca utilizada no crime afasta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal; (ii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma branca mesmo sem perícia, desde que sua utilização fique comprovada por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e vítima.
4. No caso concreto, a prova oral colhida sob o contraditório confirma o uso da faca pelo réu para ameaçar a vítima, sendo o artefato apreendido no local dos fatos, o que justifica a manutenção da causa de aumento de pena.
5. O regime inicial semiaberto é adequado, pois a pena fixada supera 4 (quatro) anos e não ultrapassa 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal prescinde de perícia na arma branca quando sua utilização estiver demonstrada por outros elementos probatórios.
2. O regime inicial semiaberto é adequado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, 'b', e 157, § 2o, VII.